Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743397-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante alega que no julgamento do RE 1445162/DF foi determinada a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Ocorre que o presente Agravo se limitava à suspensão do trâmite da liquidação individual de sentença coletiva até o julgamento do RE 1.101.937/SP. O Agravo foi provido para sobrestar a liquidação de sentença e afastar a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. Assim, o julgamento das demais matérias suscitadas estão prejudicadas. Ressalta-se que o v. Acordão já transitou em julgado, não havendo, pois, nenhuma matéria pendente de julgamento. Inaplicável, portanto, a suspensão determinada no RE 1445162/DF. Ante o exposto, indefiro o que se requer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora